Tribunal: TJES
Processo: 0030433-28.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030433-28.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEI MUNICIPAL N. 8.542/13 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE ESPAÇO PREFERENCIAL PARA IDOSOS, GESTANTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória, buscando a desconstituição de auto de notificação embasado na Lei Municipal n. 8.542/13, que exige a reserva de espaço preferencial para idosos, gestantes e pessoas com deficiência em praças de alimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal n. 8.542/13, que estabelece a obrigatoriedade de reserva de espaço preferencial, é inconstitucional por usurpar competência legislativa da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Lei Municipal trata de assunto de interesse local, no exercício de competência concorrente prevista nos arts. 23, II, 24, XIV, e 30 da CF/88, suplementando legislação federal para assegurar tratamento adequado a grupos vulneráveis.
4.
Outros Tribunais já reconheceram a constitucionalidade de normas similares, que visam garantir direitos de inclusão e proteção às pessoas idosas e com deficiência, sem violar a livre iniciativa ou outros princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“É constitucional a lei municipal que exige reserva de espaço preferencial para idosos, gestantes e pessoas com deficiência em praças de alimentação, sem que isso viole a autonomia privada ou a livre iniciativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 24, XIV; 30, I e II; 230.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030433-28.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING VITORIA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A, STEPHANIE MELO SOBRAL - ES28578-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados na Ação Anulatória.

Em suas razões, sustenta o apelante, basicamente, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 8.542/13 que embasa o auto de notificação, eis que usurpa competência legislativa privativa da União, inexistindo interesse local ou competência suplementar, avançando sobre a autonomia privada.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Na origem, a parte recorrente ajuizou a presente ação anulatória objetivando a desconstituição do auto de notificação que apontou desatendimento das disposições da Lei Municipal n. 8.542/13, que aponta ser inconstitucional.

A lei em questão dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de local preferencial para idosos, gestantes e pessoas com deficiência nos estabelecimentos que possuam praça ou espaço próprio para alimentação nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam obrigados os estabelecimentos que possuem praça ou espaço próprio para alimentação, a disponibilizar local preferencial para idosos, gestantes e pessoas com deficiência física ou mental.

§ 1° O local preferencial será destinado à alimentação das pessoas descritas no artigo 1° desta Lei.

§ 2° Fica assegurado o mínimo de 5% (cinco por cento) da totalidade das mesas existentes nas praças ou espaços de alimentação, reservadas preferencialmente para as pessoas previstas no caput deste artigo.

Art. 2º Os estabelecimentos que possuem praça ou espaço próprio para alimentação terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação desta Lei, para realizar as adequações necessárias a que alude esta Lei.

Não obstante a irresignação da recorrente, não vislumbro possibilidade de me distanciar da conclusão alcançada pelo magistrado “a quo” quanto a improcedência dos pedidos.

Dispõe a Constituição da República,
in verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[...]

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Além dos dispositivos constitucionais citados, também a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e a Lei n. 10.048/2000 (dispõe sobre prioridade de atendimento) disciplinam a especial proteção às pessoas com deficiência, idosos, gestantes entre outros.

Vê-se, portanto, que a Lei Municipal aqui atacada apenas traz medidas concretas, em âmbito local, com objetivo de propiciar tratamento adequado e digno a essas pessoas, que já são assegurados na Constituição Federal e arcabouço normativo federal, trazendo, portanto, caráter suplementar.

Além disso, não passou despercebido pelo julgador originário que outros Tribunais de Justiça do país já reconheceram a constitucionalidade de normas similares. Peço vênia para reproduzir os arestos encontrados:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incidente que envolve a Lei nº 10.875/14, do município de Sorocaba, que torna obrigatória a
reserva de, no mínimo, 5% de mesas e cadeiras para idosos, pessoas portadoras de deficiência e mulheres gestantes nas praças de alimentação de shoppings centers e galerias – Inconstitucionalidade – Não configuração
– Proteção de pessoas portadoras de deficiência, idosos e gestantes que se encontra assegurada nos textos das Constituições Federal e Estadual – Medida que não interfere na livre iniciativa e se mostra razoável – Competência para legislar que é concorrente de todos os entes federativos e que pode ser exercida, de forma geral e abstrata, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo – Interesse local que se encontra dentro das atribuições constitucionais do município – Normas gerais editadas pela União, com complementação pelos Estados e municípios –
Arguição rejeitada.
(TJ-SP - Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível: 00084284420188260000 SP 0008428-44.2018.8.26.0000, Relator: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 24/10/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/10/2018)

REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. Lei de iniciativa do Legislativo estadual, que disciplinou a obrigatoriedade de
reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos, pessoas com deficiência e gestantes, em praças de alimentação de shoppings centers e restaurantes
, no Estado do Rio de Janeiro. Preliminares de ilegitimidade ativa e de inépcia da inicial que se rejeitam. Vício formal não configurado: norma que não confronta com as regras de distribuição de competências (CF/88, artigos 23, II, 24, XIV e 230 e CE/89, artigos 49 e 74, XIV), não se havendo de cogitar de usurpação da competência (CE/89, art. 112, § 1º, II, d). Vício material inexistente: ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não demonstrada; ao contrário, a norma confere equânime proteção ao idoso, à gestante e aos portadores de deficiência.
Improcedência do pleito declaratório de inconstitucionalidade
. (TJ-RJ - ADI: 00307843320158190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/05/2016, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 09/05/2016)

Assim, reconhecida como insubsistente a tese autoral relativa à inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 8.542/2013; mantido o auto de notificação n. 374267/2014 nela escorado.

Por fim, reputo indecorosa a irresignação da apelante com norma que cria medida simples capaz de facilitar a inclusão e acolhimento de grupos que costumeiramente exigem tratamento diferenciado, e vai, portanto, ao encontro dos comandos constitucionais que primam pela igualdade material em nossa sociedade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro para R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários devidos pelo recorrente, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.